Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-02.2024.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001872-02.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PARIZOTTO - CPF: 611.429.802-00 (RECORRIDO), JHONATAN AQUINO PINHEIRO - CPF: 035.320.152-93 (ADVOGADO), A. L .R. DOS SANTOS E D. S. CAETANO LTDA - CNPJ: 45.231.502/0001-61 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. PRAZO CONTRATUAL DE 80 DIAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) LIMITADA À HOMOLOGAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO
S
PROVIDO
S
.

O contrato celebrado entre as partes previa o prazo de 80
(oitenta)
dias para a instalação do sistema fotovoltaico, contados do pagamento inicial. A empresa ECOPOWER cumpriu o prazo estabelecido, conforme documentação acostada aos autos, afastando a alegação de atraso relevante para fins de dano moral.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica (ENERGISA) se restringiu à homologação e à instalação do medidor bidirecional, sendo que não houve necessidade de adequação da carga elétrica da unidade consumidora. A ENERGISA procedeu à instalação do medidor sem atraso e dentro de suas obrigações contratuais.

O mero descumprimento de prazo contratual, quando não há violação significativa à esfera íntima da parte autora, caracteriza-se como um aborrecimento cotidiano e não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Recursos das reclamadas providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer ajuizada por Maria De Fátima Parizotto. A autora alegou que a concessionária de energia (Energisa) não realizou o aumento de carga e a instalação do relógio medidor necessários para o funcionamento de uma usina fotovoltaica contratada da
Ecopower
, que, por sua vez, não cumpriu o prazo contratual para instalação do sistema.

A sentença de primeira instância condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
por danos morais e determinou que ambas concluíssem as obrigações contratuais.

Insatisfeitas, as rés interpuseram recursos inominados, sustentando a inexistência de falha no serviço, a ilegitimidade e a ausência de dano moral.

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA., A.L.R. DOS SANTOS E D. S. CAETANO LTDA. e ENERGISA MATO GROSSO S/A, inconformadas com a sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, MARIA DE FÁTIMA PARIZOTTO.

A primeira recorrente, ECOPOWER, informa que, de acordo com a previsão contratual, o prazo previsto para instalação da energia solar é de 80 (oitenta) dias, contados do pagamento inicial. Esse prazo foi estipulado para permitir a instalação e homologação do sistema fotovoltaico, incluindo eventuais adequações na rede elétrica.

Diante disso, as reclamadas defendem que o prazo de instalação foi devidamente cumprido, afastando a responsabilidade por qualquer atraso significativo ou dano à autora
.

A segunda recorrente, ENERGISA, acrescenta que, embora fosse responsável pela homologação e instalação do medidor bidirecional após a conclusão da instalação das placas solares pela ECOPOWER, não houve qualquer atraso em seu atendimento. A concessionária afirma que a adequação de carga elétrica não era necessária e que atuou com tempestividade na instalação do medidor assim que solicitado
.

As recorrentes sustentam que, ainda que houvesse um pequeno atraso dentro dos 80 dias acordados, isso não constitui motivo para condenação por dano moral. A jurisprudência tem sido firme ao considerar que contratempos comuns no cumprimento de prazos contratuais, sem ofensa direta à dignidade ou personalidade da parte, não justificam indenização por dano moral. Este entendimento tem por objetivo evitar o enriquecimento sem causa e preservar o
princípio da razoabilidade, que determina que o dano moral deve ser reservado para casos de violação significativa da esfera íntima

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s

por

ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA
–
ME
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e
,
no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Em razão do resultado deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024